Tribunal: TJBA
Processo: 0004026-66.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004026-66.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SUS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0004026-66.2019.8.05.0032, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE BRUMADO e, como apelada, Y.S.A.M., representado por FERNANDA DA SILVA ALVES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando o acórdão de id. 43591742, pelas razões contidas no voto condutor.